Tribunal: TJDFT
Processo: 0741109-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741109-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO SALES SILVEIRA AGRAVADO: MARCOS AUGUSTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE GERVASIO GILDO DE CAMPOS, JOAO LUCIO DE CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção à petição Id. 44227851, intime-se o Agravante para que substitua a parte agravada, tendo em vista o falecimento de Gervásio Gildo de Campos, para que conste o seu espólio ou o nome(s) de seu(s) sucessor(es) (todos), no prazo de 10 dias. No mesmo prazo deverá indicar o(s) endereço(s) do(s) substituídos ou do inventariante. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora